Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-33.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência da ação - Há nexo de causalidade entre o acidente e a sequela - Cobertura de acordo com o percentual indicado pelo perito que deve ser adotado para fins de fixação do valor indenizatório - Pagamento administrativo de R$ 7.087,50, montante que supera o valor aferido pelo perito no laudo pericial realizado – Cerceamento de defesa e

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência da ação - Há nexo de causalidade entre o acidente e a sequela - Cobertura de acordo com o percentual indicado pelo perito que deve ser adotado para fins de fixação do valor indenizatório - Pagamento administrativo de R$ 7.087,50, montante que supera o valor aferido pelo perito no laudo pericial realizado – Cerceamento de defesa e preliminar de não conhecimento afastadas - Sentença mantida - Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001201-33.2017.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante JOSEMAR
APARECIDO PAES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENTE
SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-33.2017.8.26.0125 -Voto no 21904 – Capivari'
2
Apelação Cível no 1001201-33.2017.8.26.0125
Comarca: Capivari
Apelante: Josemar Aparecido Paes Rodrigues (Justiça Gratuita)
Apelada: Gente Seguradora S/A
Juiz: André Luiz Marcondes Pontes
VOTO 21.904
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - Improcedência da ação - Há nexo de causalidade
entre o acidente e a sequela - Cobertura de acordo com o
percentual indicado pelo perito que deve ser adotado para fins
de fixação do valor indenizatório - Pagamento administrativo
de R$ 7.087,50, montante que supera o valor aferido pelo perito
no laudo pericial realizado
Cerceamento de defesa e
preliminar de não conhecimento afastadas - Sentença mantida -
Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares.
Trata-se de ação de cobrança securitária DPVAT ajuizada por
JOSEMAR APARECIDO PAES RODRIGUES em face de GENTE
SEGURADORA
S/A
julgada
improcedente.

Em
razão
da
sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformado, apela o autor, aduzindo, em síntese, a
ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que a perícia não
restou conclusiva e que há requerimento expresso de sua
complementação, porque a prova foi realizada por médico de
especialidade diversa daquela compreendida nas lesões que lhe
acometem, em detrimento do que determina o artigo 465 do CPC.
Pugna pela anulação da sentença, com a realização de nova perícia
médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-33.2017.8.26.0125 -Voto no 21904 – Capivari'
3
Requer o provimento do recurso a fim de cassar a sentença e
determinar o regular processamento do feito ou que se converta em
diligência, submetendo o apelante a nova perícia.
Vieram contrarrazões (fls. 273/283), com preliminar de não
conhecimento.
É o relatório.
O autor reclama o pagamento da diferença indenizatória
relativo ao seguro obrigatório DPVAT, em virtude de acidente de
veículo ocorrido em 27/08/2014, vindo a sofrer fratura exposta do
úmero distal esquerdo, fratura de ossos do antebraço esquerdo e
fratura de metacarpos em mão esquerda. Relatou que requereu
administrativamente o pagamento do seguro obrigatório que foi pago
apenas parcialmente (R$7087,50). Requereu a procedência da ação,
com o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis federais
11.482/2007 e 11.945/2009, condenando-se a requerida ao pagamento
da diferença até o máximo legal, além de danos morais pela
resistência da seguradora, estimados em R$ 15.000,00.
Citada, a ré ofertou contestação.
Réplica às fls. 141/169.
Realizada prova pericial, houve o encarte do laudo às fls.
194/203, impugnado pelo autor.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
A priori, rejeita-se a preliminar de não conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-33.2017.8.26.0125 -Voto no 21904 – Capivari'
4
considerando que havia expressa manifestação do autor no sentido de
que nova perícia fosse realizada, por profissional especializado, na
ocasião em que impugnou o laudo, documento este que embasa a
improcedência da ação.
A preliminar de cerceamento de defesa também não prospera.
De acordo com o art. 5o da Lei no 6.194/74, para o pagamento
da indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, prescreve:
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova
do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência
de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de
responsabilidade do segurado.”
Diante do dispositivo legal, verifica-se ser necessária a
comprovação do evento morte ou a invalidez decorrente de acidente
envolvendo veículo automotor de via terrestre, o que na hipótese
restou positivado, de acordo com os documentos encartados.
Segundo perícia médica realizada, o expert declarou :
“Diante do exposto conclui-se que o periciando é portador de
sequela funcional de acidente de trânsito ocorrido em 27/08/2014,
decorrentes de fratura complexa do cotovelo esquerdo com
repercussão media da funcionalidade dos movimentos membro
superior
esquerdo
com
perda parcial incompleta permanente
equivalente ao percentual de 35% aplicando-se a Tabela DPVAT” (fls.
199).
Ou seja, no caso sub judice, observa-se que foram juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-33.2017.8.26.0125 -Voto no 21904 – Capivari'
5
aos autos todos os elementos aptos a atestar a ocorrência do acidente
e o seu nexo causal, e a sequela do segurado identificada por invalidez
parcial incompleta permanente, comprometendo-se o estimado em
35%.
Para tanto, o perito se valeu da Tabela da SUSEP, como vê da
conclusão lançada do laudo pericial.
A conclusão a que chegou o expert deve ser considerada,
porquanto produzido por profissional imparcial à causa, cujo trabalho
foi realizado dentro do contraditório e da ampla defesa, o qual deve
mesmo prevalecer. A irresignação do autor mostra-se genérica, sendo
frágil a alegação de que o médico não é especialista na área da lesão
sofrida, diante do laudo apresentado, devidamente fundamentado por
Médico Perito Oficial.
Diversamente do que alega o recorrente, nenhuma outra prova
há nos autos, capaz de infirmar a conclusão do trabalho pericial,
confeccionado nos autos.
Vê-se, aliás, que o relatório da perícia médica apresentado
pelo autor, estimava a redução funcional de 11% do membro superior
afetado segundo American's Medical Association's Guides to the
Evaluation of Permanent Impairment (fls. 98), o que reforça o
entendimento de que não há necessidade de nova prova pericial.
A Lei 6194/74, art. 5o, parágrafo 5o, dispõe que “O Instituto
Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima
deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-33.2017.8.26.0125 -Voto no 21904 – Capivari'
6
a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes,
totais ou parciais”.
Portanto, é o percentual indicado pelo perito que deve ser
adotado para fins de fixação do valor indenizatório.
Nem há que se cogitar o direito ao pagamento no valor máximo
de R$ 13.500,00. Por força da Súmula 474 do Superior Tribunal de
Justiça: “A indenização de seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
No caso em tela, houve o pagamento administrativo de R$
7.087,50, conforme alegado na inicial, montante que supera o valor
aferido pelo perito no laudo pericial realizado.
No mais, limitou-se o autor a alegar cerceamento de defesa,
inexistindo-se qualquer discussão quanto ao mais alegado em defesa e
fundamentado na sentença.
Consequentemente, fica mantida a sentença.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença
majorados para 12%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, rejeitadas as
preliminares.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator